Tribunal: STF
Processo: RE 1400037
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração contra decisão em que não conheci do recurso extraordinário e determinei a remessa do apelo ao Superior Tribunal de Justiça - STJ para julgamento como recurso especial, nos termos do artigo 1.033 do CPC/2015.



    Aduz a embargante haver omissão no julgado, haja vista que a controvérsia é eminentemente constitucional. 



    Diz que esta Corte Suprema já se debruçou sobre matéria semelhante, correspondente ao Tema 962 da repercussão geral, RE nº 1.063.187, dando “(...) interpretação conforme à Constituição Federal (art. 153, III e 195, I, “c” da CF/88) ao § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, ao art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77 e ao art. 43, inciso II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), cujo objeto é a base de cálculo do IRPJ e da CSLL”.



    Assim, da mesma forma, entende não incidir IRPJ e CSLL sobre Taxa Selic proveniente de levantamento de depósitos judiciais.



    Requer que os embargos de declaração sejam acolhidos, e que seja dado seguimento ao recurso extraordinário.



    Decido.



    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório.



    A decisão embargada não incorreu em omissão. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito. Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. Da mesma forma, a decisão não é obscura, pois a ela não faltam clareza nem certeza quanto ao que foi decidido. Por fim, também é certo que não há no julgado nenhum erro material a ser corrigido.



    Na decisão embargada, registrei que para infirmar as razões do aresto impugnado seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Lei n. 7.713/1988, Decreto-Lei n. 1.598/1977 e Código Tributário Nacional), de modo que a alegada afronta a dispositivos constitucionais seria meramente reflexa, a impedir o processamento do recurso extraordinário.



    Reitero, portanto, que não há que se falar em contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada. Também é certo não haver no julgado erro material a ser corrigido. A embargante pretende, efetivamente, promover novo julgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: ARE nº 934.932/MG–AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 6/10/16; ARE nº 808.403/RJ–AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/10/16.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente